Tribunal: TJMT
Processo: 1017624-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017624-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (APELANTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE UMA CHANCE E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – MÉRITO – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, como destinatário da prova, fundamentadamente considera desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços demanda prova da ocorrência do fato, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inexistindo prova da má prestação do serviço, tampouco de prejuízos efetivos, não há falar em indenização.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de prova da irregularidade da dívida ou da ausência de notificação válida, não caracteriza, por si só, ato ilícito indenizável.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de cobrança indevida acompanhada de má-fé do fornecedor, o que não se verifica na hipótese.

Apelação desprovida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017624-07.2021.8.11.0041

APELANTE: MARIA DEISE TORINO

APELADA:

CLARO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DEISE TORINO
, insurgindo-se contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6o Vara Cível de Cuiabá,
Dr. Ângelo Judai Junior
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes, perdas e danos, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da operadora de telecomunicações
CLARO S/A
, julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 283004394.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo indeferiu injustificadamente a produção de prova oral e pericial, requeridas oportunamente, comprometendo a obtenção da verdade real e violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, afirma que é advogada de atuação exclusivamente digital, sendo usuária do número de telefone fixo (65) 3624-3379 desde 1999, linha esta que manteve por portabilidade ao contratar os serviços da ré. Relata que, em 15 de fevereiro de 2016, após forte chuva, a linha telefônica e o acesso à internet foram interrompidos, o que inviabilizou seu trabalho e a comunicação com a clientela, culminando na perda de diversos clientes.

Sustenta que, a despeito das sucessivas tentativas de contato com a ré e do recebimento de diversos protocolos de atendimento, nenhum técnico foi enviado para reparo dos serviços, tendo a situação persistido até que, em abril de 2016, contratou nova prestadora de serviços. Mesmo assim, alega que continuou a receber cobranças indevidas e abusivas por serviços não prestados, inclusive mediante débito automático em sua conta corrente, até que solicitou o cancelamento em maio de 2016.

Refere que, em 18 de maio de 2016, teve conhecimento da negativação de seu nome nos cadastros do SCPC e Serasa, pelo valor de R$146,90, correspondente à cobrança de serviços de telefonia e internet supostamente não pagos, os quais reputa inexistentes. Alega que tal inscrição foi mantida até o ajuizamento da ação.

Argumenta que tais circunstâncias lhe causaram severos danos morais, decorrentes do constrangimento e humilhação experimentados nas tentativas frustradas de obtenção de crédito em diversos estabelecimentos comerciais. Pede, ainda, indenização por danos materiais, lucros cessantes, devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por perda de uma chance, relacionada ao agravamento de sua condição de saúde, devido à ausência de recursos para realização de cirurgia. Ao final, pugna pela reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, inicialmente, a regularidade da prestação jurisdicional e afasta a alegação de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide se deu em conformidade com o art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental produzida nos autos e da natureza eminentemente de direito da controvérsia. Enfatiza que o juízo é o destinatário da prova e que, ao indeferir a produção probatória requerida, agiu nos limites da legalidade e com fundamentação adequada.

No mérito, nega a existência de falha na prestação dos serviços contratados, relatando que foram registradas tentativas de atendimento técnico, inclusive com realização de visita em que não foram identificadas falhas na conexão. Alega que os protocolos apresentados pela autora não constam no sistema interno da empresa e que as provas acostadas aos autos demonstram a tentativa de resolução do problema. Argumenta, ademais, que a apelante contribuiu para o insucesso do atendimento, ao fornecer endereço incompleto ou inexato.

Aduz inexistência de danos materiais, morais ou lucros cessantes, por ausência de comprovação objetiva do prejuízo alegado, sobretudo quanto à perda de clientela e à suposta interrupção de atividade profissional. Sustenta que não há nexo causal entre eventual inadimplemento contratual e os pedidos formulados, e que a autora não comprovou sequer a formal rescisão contratual, justificando a manutenção das cobranças até a regularização da situação.

Ao final, requer o desprovimento.

Dispensado do preparo, conforme certidão Id. 284386396.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente apelo, o faço com base no art. 1.009 do CPC.

Como relatado, por meio do presente recurso de apelação a parte autora Maria Deise Torino visa reformar a sentença singular que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes, perda de uma chance e restituição em dobro de valores supostamente cobrados indevidamente, proposta em desfavor da empresa Claro S/A, prestadora de serviços de telefonia e internet.

Para tanto, a parte apelante inicialmente invoca a preliminar de cerceamento de defesa, sob a justificativa de que o julgamento antecipado da lide lhe impossibilitou de produzir provas a fim de confirmar seu direito.

Quanto ao mérito propriamente dito, a recorrente defende, em suma, que é advogada atuante exclusivamente no meio digital, relata que utiliza a linha telefônica fixa no. (65) 3624-3379 desde 1999, mantendo-a por portabilidade ao contratar os serviços da ré. Afirma que, em 15 de fevereiro de 2016, após forte chuva, sofreu interrupção total da linha telefônica e da internet, o que inviabilizou seu trabalho, causou perda de clientela e não foi resolvido, apesar das reiteradas tentativas de contato com a ré. Sustenta que, mesmo após contratar nova prestadora em abril de 2016, continuou sendo cobrada indevidamente por serviços não prestados, inclusive com débitos automáticos em conta corrente, até o cancelamento solicitado em maio. Em 18 de maio de 2016, tomou conhecimento de que seu nome fora negativado junto ao SCPC e Serasa pelo valor de R$146,90, quantia que reputa indevida, sendo mantida a restrição até o ajuizamento da ação. Alega sofrer constrangimento e humilhação nas tentativas de obtenção de crédito, pleiteando indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes, devolução em dobro dos valores cobrados e reparação por perda de uma chance, em virtude do agravamento de sua saúde pela impossibilidade de realizar cirurgia. Pede, assim, o provimento deste apelo.

Pois bem. No tocante à prejudicial em voga, desde logo
rejeito
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O juízo de origem adotou fundamentação clara e juridicamente adequada para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a desnecessidade de produção de outras provas.

Com efeito, os autos revelam que após manifestação expressa da ré no sentido de não haver interesse na produção probatória e, de outro lado, pleito da autora pela realização de prova oral, entendeu o juízo que se tratava de matéria unicamente de direito, em que a documentação trazida aos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, proferindo sentença com base no princípio da economia processual e no poder-dever do magistrado como destinatário da prova.

Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, compete ao juiz indeferir, mediante decisão fundamentada, diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias. A sentença não apenas observou esse dispositivo, como fundamentou adequadamente a dispensabilidade da prova requerida, reputando a controvérsia estritamente jurídica, o que afasta qualquer vício que implique nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – UTILIZAÇÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostrar impertinente e desnecessária para o justo julgamento do feito, pois, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir todas as que, no seu entender, sejam inúteis e protelatórias.

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de serviços bancários, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.”
(N.U 1000673-47.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Quanto ao mérito, infere-se que o magistrado condutor do feito formou sua convicção nos seguintes termos:

“(...) DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

Relata a autora que seu nome foi inserido pela ré em cadastro de inadimplentes, indevidamente, e que seu nome manteve inscrito por débito indevido até abril de 2021, buscando o cancelamento da anotação, bem como a declaração de inexigibilidade dos débitos apontados, com a condenação da requerida em danos morais.

Entretanto,
em que pese a autora alegar a restrição de seu CPF, esta apenas colaciona aos autos cartas de notificação, apontando o débito e apontando a pena de negativação caso o débito não seja pago, a autora não comprova efetivamente a negativação e seu período, pois não há nos autos qualquer extrato de seu CPF
.

A relação de consumo entre as partes resta comprovada, entretanto
não houve a comprovação da efetiva negativação do débito e se este persiste ainda hoje.

Assim, a indenização por danos morais deve ser afastada. Isto porque, incumbia à autora o ônus de comprovar a efetiva ocorrência do dano moral, especificamente no caso em estudo, que realmente ocorreu a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Todavia,
embora os documentos de id. 55824935 e seguintes, tragam aviso de débito e aviso para regularização, não foi extraído de órgão oficial de cadastro de inadimplentes, o que é imprescindível para a efetiva comprovação da alegada inscrição de seu nome nos cadastros de maus pagadores.

(...)

Assim, a indenização por danos morais deve ser afastada. Isto porque, incumbia à autora o ônus de comprovar a efetiva ocorrência do dano moral, especificamente no caso em estudo, que realmente ocorreu a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

DA COBRANÇA EXCESSIVA E ABUSIVA

A autora pleiteia indenização por danos morais ante a cobrança abusiva e excessiva de ré, em lhe enviar e-mails de cobrança de dívida não existente.

Contudo,
mesmo tendo em vista as peculiaridades inerentes à relação de consumo, caberia ainda a autora, instruir o feito com prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC), sendo que não restou suficientemente comprovado o abalo moral quando as cobranças perpetradas.

Em que pese a autora tenha juntado cópia dos e-mails de cobrança pela ré, não demonstrou que comunicou pelo não recebimento dos e-mails, o que poderia ter realizado, ademais a requerente não fez prova das ligações e mensagens que alega ter recebido diariamente.

(...)

Embora seja tênue a linha divisória entre as situações que realmente mereçam a guarida do instituto do dano moral e as que representam meros dissabores, aborrecimentos, temos que, in casu, não houve lesão ao patrimônio moral da parte apelante.

Portanto,
não há demonstração de dano efetivo ao patrimônio moral, aos atributos da personalidade, isto é, ao nome, à honra, à reputação, à dignidade ou à integridade psíquica que sustente uma decisão condenatória ao pagamento de indenização por dano moral.

(...)

DO DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES E PERDA DE UMA CHANCE

No que tange a indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, verifico que a parte autora não juntou qualquer prova do dano em questão, apenas os alega na inicial. Em nosso ordenamento jurídico os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.

(...)

Por outro lado, tem-se
o pedido de indenização por danos materiais em razão da perda de uma chance, já que, por conta da negativação, a autora teria deixado de adquirir empréstimo no banco para realizar tratamento médico e cirúrgico do qual necessitava. Por isso, pede a indenização pelo dano material correspondente os custos do tratamento médico, ante a impossibilidade de ter adquirido crédito para realiza-lo, calcando, sobremaneira, o seu raciocínio na “teoria da perda de uma chance”.

(...)

A teoria da perda de uma chance baseia-se na reparação de danos que, a rigor, não se enquadram como danos emergentes, ou como lucros cessantes, mas como prejuízos muito prováveis, decorrentes da frustração de uma expectativa legítima e concreta, provocada por ato ilícito de outrem.

Para que se reconheça o direito à indenização por tal fundamento, há que ser evidenciada violação a expectativa altamente provável de ganho, não se admitindo reparação em face de probabilidade remota.

O caso em tela, em que a autora alega que ainda buscaria o empréstimo no banco para realizar seu tratamento médico, não se trata de uma alguma possibilidade concreta, tem apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais.

Não se sabe se tal pleito seria aprovado, não se é possível verificar se a autora na época possuía restrições diversas da discutida nestes autos que pudessem obstar a obtenção de crédito.

Uma vez não comprovada a alegada garantia de contratação da parte indevida a reparação pretendida.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Quanto ao pedido de restituição dos valores cobrados indevidamente, verifico que a autora não comprovou que houve a solicitação de cancelamento do plano, esta apenas enviou carta solicitando que fosse enviado técnico para conserto, ou seja, não houve o efetivo consumo do serviço, porem houve a cobrança das taxas mensais, uma vez que não houve a solicitação de cancelamento.

Razão pela qual, improcede o pedido.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. (...)”
– Id. 283004387 (destaquei)

Analisando detidamente os trechos em destaque, diversamente do que sustenta a parte recorrente, não há razões para a reforma da sentença.

Observa-se que a sentença examinou detidamente os elementos dos autos para concluir pela ausência de responsabilidade civil da ré. A autora afirma que, em razão de forte chuva ocorrida em 15 de fevereiro de 2016, houve interrupção dos serviços contratados, e que, a despeito das reiteradas tentativas de contato com a ré para solicitação de visita técnica, os serviços não teriam sido restabelecidos, o que lhe teria causado perdas profissionais, financeiras e de imagem. Alega ainda que, mesmo sem prestação dos serviços, continuou a ser cobrada e teve seu nome negativado por dívida no valor de R$146,90 (cento e quarenta e seis reais e noventa centavos), relativa ao fornecimento de serviços de telefonia e internet.

Contudo, consoante registrado na sentença, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma minimamente satisfatória, a ocorrência da má prestação dos serviços alegada. A ré, por sua vez, logrou apresentar comprovação da realização de atendimento à autora em 16 de fevereiro de 2016, com orientação remota e registro de visita técnica frustrada por não localização do endereço informado, bem como nova tentativa de atendimento em 18 de fevereiro de 2016. Conforme salientado no decisum, foi realizada visita técnica em que não se constataram falhas no fornecimento dos serviços, o que corrobora a versão da ré no sentido de que inexistiu defeito na prestação contratada.

Além disso, no tocante à negativação, destacou o juízo singular que não houve comprovação inequívoca quanto à data de ciência da autora, tampouco prova suficiente acerca da subsistência da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito até abril de 2021, como alegado. Ainda que se considere a notificação recebida em 18 de maio de 2016 como termo inicial do prazo prescricional, a ausência de documentos aptos a atestar a manutenção da negativação até os cinco anos que antecedem a propositura da ação, ocorrida em 18 de maio de 2021, inviabiliza a conclusão favorável à autora quanto à interrupção do lapso prescricional.

A sentença ainda ressalta, com precisão, a inexistência de elementos que demonstrem o nexo causal entre a alegada falha na prestação dos serviços e os danos materiais e morais invocados. Conforme assinalado, a parte autora não produziu documentação ou qualquer prova que evidenciasse a perda efetiva de clientela, o prejuízo concreto por não realização de atividades laborais ou mesmo os reflexos econômicos da suposta interrupção dos serviços. Tampouco há prova de que tenha formalizado rescisão contratual com a ré ou que tenha buscado administrativamente resolver a controvérsia por outros meios além das ligações relatadas. Ausente, pois, qualquer robustez probatória que sustente os pleitos formulados.

A propósito, neste mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXCLUSÃO DO REGISTRO NO SERASA E SPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO –
SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que não houve a comprovação de que houve falha na prestação do serviço operado pela empresa de telefonia, a ensejar o pleito indenizatório pleiteado
.”
(TJ-MT 00015825120138110049 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Quanto aos pedidos acessórios – devolução em dobro dos valores pagos, danos morais por cobranças reiteradas, lucros cessantes e indenização por perda de uma chance –, a sentença foi igualmente precisa ao destacar a ausência de comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos de tais direitos, não bastando, para tanto, a mera alegação da parte. Inexistindo demonstração de cobrança abusiva, tampouco de dolo ou má-fé por parte da ré, descabe a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em face do exposto, considerando a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito invocado pela autora, bem como a inexistência de ilicitude por parte da ré ou de comprovação de danos materiais e morais indenizáveis, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, e em razão do trabalho adicional nesta fase,
majoro
a verba honorária em mais 5% (art. 85, §11, CPC), observada a suspensão pelo prazo legal por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025